Tribunal: TRF3
Processo: 5019863-65.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
207/236)

5019863-65.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na decisão agravada, o paciente (ora agravante), a causa de pedir e o pedido deste feito são idênticos aos do habeas corpus no 5008988-70.2018.4.03.0000, no qual esta Décima Primeira Turma, na sessão de julgamento realizada em 25 de setembro de 2018, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada, mantendo a sua prisão preventiva. Essa decisão colegiada é objeto de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

HABEAS CORPUS (307) No 5019863-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: JULIO CESAR DURAN PARRA

IMPETRANTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (30

Inteiro teor:
207/236)

5019863-65.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na decisão agravada, o paciente (ora agravante), a causa de pedir e o pedido deste feito são idênticos aos do habeas corpus no 5008988-70.2018.4.03.0000, no qual esta Décima Primeira Turma, na sessão de julgamento realizada em 25 de setembro de 2018, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada, mantendo a sua prisão preventiva. Essa decisão colegiada é objeto de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

HABEAS CORPUS (307) No 5019863-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: JULIO CESAR DURAN PARRA

IMPETRANTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5019863-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: JULIO CESAR DURAN PARRA

IMPETRANTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto pelo paciente JULIO CESAR DURAN PARRA em face da decisão que indeferiu liminarmente, por litispendência, o habeas corpus impetrado em seu favor contra decisão da 1a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP que havia indeferido o pedido de revogação da sua prisão preventiva, que fora decretada pelo juízo impetrado na ação penal relacionada à denominada Operação São Francisco, na qual o paciente, ora agravante, foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado no art. 35, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

O agravante busca a reconsideração dessa decisão, ao argumento, em resumo, de que está sofrendo dupla imputação pelos mesmos tipos penais, que são derivados do mesmo ato investigativo, deflagrado em operação ocorrida no mês de agosto de 2007. Aduz que ficou preso no Uruguai de 18 de agosto de 2007 até 4 de junho de 2014, em razão de fatos que foram objeto de ação penal naquele país e que, em confronto com os fatos narrados na denúncia da ação penal de origem, demonstram “claramente que a imputação penal brasileira gravita dentro do mesmo núcleo de conduta/culpabilidade”.

Argui, ainda, que reúne as condições necessárias para que seja imediatamente posto em liberdade, tendo em vista as suas circunstâncias pessoais, ou seja, primariedade, ausência de antecedentes penais, residência fixa e trabalho lícito.

Pede, enfim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso, para que seja revogada a sua prisão preventiva.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5019863-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: JULIO CESAR DURAN PARRA

IMPETRANTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): O paciente pretende, por meio de agravo regimental (ID 89832026), a reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente, por litispendência, o habeas corpus impetrado em seu favor contra decisão da 1a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal de origem, relacionada à denominada Operação São Francisco, na qual foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado no art. 35, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Flaviano Adolfo de Oliveira Santos, em favor de JULIO CESAR DURAN PARRA, contra decisão da 1a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da ação penal de origem, relacionada à denominada Operação São Francisco, na qual fora denunciado pela suposta prática do crime capitulado no art. 35, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

O impetrante alega, em síntese, que o decreto de prisão já dura quase 11 (onze) anos, embora o paciente seja primário, não ostente antecedentes penais, tenha residência fixa e trabalho lícito, e que, desde a sua decretação, não teria ocorrido nenhum outro fato juridicamente relevante para a manutenção da medida, que se faz absolutamente desnecessária, a despeito de não ter sido, até agora, efetivada em solo brasileiro, vez que o paciente cumpria detenção no estrangeiro, em razão de ter sido preso e processado no Uruguai pela “apreensão de 495 quilos de entorpecentes”, mesmo fato que embasa a ação penal de origem.

Sustenta que pelo mesmo tipo penal, em razão da deflagração dessa mesma Operação, ocorrida em 2007, a partir de investigações efetuadas por dois órgãos policiais, o Federal brasileiro e o Federal Antidrogas do Uruguai, com a participação conjunta e simultânea dos dois países, o paciente já ficou preso 7 (sete) anos no Uruguai, e que está sofrendo dupla imputação pelo mesmo tipo penal, sendo claro bis in idem a persecução penal em curso.

Por tais razões, pede a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição imediata de alvará de soltura, comunicando-se ao Governo colombiano para que deixe de proceder à sua extradição, que foi determinada pela autoridade impetrada, após a notícia da detenção do paciente em solo colombiano, ocorrida em 28.12.2018, até final julgamento do habeas corpus.

É o relato do essencial. Decido.

A hipótese é de indeferimento liminar do presente writ, por litispendência.

Com efeito, o paciente, a causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos aos do habeas corpus no 5008988-70.2018.4.03.0000, ainda pendente de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça e no qual, na sessão de julgamento realizada em 25 de setembro de 2018, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada, mantendo a prisão preventiva de JULIO CESAR DURAN PARRA, valendo-se, para tanto, na essência, dos mesmos argumentos adotados para manter a prisão preventiva de seu irmão, o corréu Angel Andres Duran Parra, no Habeas Corpus no 5008779-04.2018.4.03.0000.

Dentre tais argumentos, ressaltou-se a grande quantidade de drogas envolvida na Operação, do alto poder lesivo (cocaína), o grau de organização e estruturação permanente do grupo criminoso, e o risco que a liberdade do paciente, estrangeiro, representaria à persecução penal, já que foragido e sem vínculos com o distrito da culpa.

Rechaçou-se, outrossim, na mesma oportunidade e nos limites de cognição possível, a tese de que a ação penal em curso no Brasil representaria duplicidade de imputação, considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus no 229.650 - SP, de Relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, impetrado em favor do corréu Gustavo Duran Bautista, tio do paciente, que afastou a alegação litispendência entre os fatos apurados no Uruguai e aqui, aduzindo, para tanto que, na via estreita do writ, não haveria como “avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objetos de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se houve ou não bis in idem”, sem prejuízo, contudo, da aplicação do art. 8o do Código Penal.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, reafirmou, mais uma vez, que “a princípio, as condutas e os fatos descritos em cada processo não se confundem”, esclarecendo, ainda, que o paciente “não restou condenado, tampouco cumpriu pena no Uruguai”, e que “após liberado pelas autoridades uruguaias, estava há quase cinco anos em local incerto e não sabido” (ID 87018034), até ter sido detido, em 28.12.2018, em solo colombiano.

Quer dizer, a prisão preventiva do paciente foi decretada pela autoridade impetrada, em 2014. Não foi cumprida até então porque ele estava foragido, pelo que foi mantida, nesta Corte, no julgamento do habeas corpus no 5008988-70.2018.4.03.0000, ainda pendente de recurso, e, agora, que o paciente foi detido na Colômbia e o juízo de origem formalizou seu pedido de extradição (ID 87008231), reitera a defesa os mesmos argumentos já apreciados e rechaçados à unanimidade naquele writ, sem que tenha havido qualquer alteração no contexto fático.

Nada a deliberar, por ora.

Posto isso, com fundamento no art. 95, III, do Código de Processo Penal e no art. 188 do Regimento Interno desta Corte, INDEFIRO LIMINARMENTE o presente habeas corpus.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

Providencie-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

O agravo não merece provimento, pois se trata de litispendência.

Como dito na decisão agravada, o paciente (ora agravante), a causa de pedir e o pedido deste feito são idênticos aos do habeas corpus no 5008988-70.2018.4.03.0000, no qual esta Décima Primeira Turma, na sessão de julgamento realizada em 25 de setembro de 2018, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada, mantendo a sua prisão preventiva. Essa decisão colegiada é objeto de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado.

Portanto, não há motivo para reconsiderar a decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na decisão agravada, o paciente (ora agravante), a causa de pedir e o pedido deste feito são idênticos aos do habeas corpus no 5008988-70.2018.4.03.0000, no qual esta Décima Primeira Turma, na sessão de julgamento realizada em 25 de setembro de 2018, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada, mantendo a sua prisão preventiva. Essa decisão colegiada é objeto de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo regimental, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.